Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no contexto do art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06 (descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica), a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima legal.
2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pleiteia: a exclusão da aferição negativa dos antecedentes por falta de fundamentação ou a diminuição da pena-base pelo distanciamento temporal do registro penal; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; a redução da sanção pecuniária; o abrandamento do regime inicial para o aberto; e o benefício do art. 44 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) a robustez do acervo probatório para a condenação; (ii) a pertinência do vetor dos antecedentes; (iii) a correta fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (iv) o acerto do valor da pena pecuniária; (v) o cabimento do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) a adequação da benesse do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o acervo probatório é robusto, destacando-se: a palavra da vítima, que ostenta especial relevância; a prisão em flagrante do réu; os relatos harmônicos dos policiais; e os relatórios do CIME.
5. Os antecedentes restam evidenciados quando há certidão que atesta condenação, por crime pretérito ao caso em julgamento, com trânsito em julgado anterior ao processo em análise ou no curso do procedimento, dentro do período depurador jurisprudencial, que é orientador, não impositor, de 10 (dez) anos do cumprimento ou da extinção da pena.
6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
7. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada nas fases da dosimetria deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.
8. O regime mais gravoso justifica-se pela aferição negativa dos antecedentes, com base no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
9. Os antecedentes também inviabilizam a concessão da benesse do art. 44 do CP, conforme o inciso III do citado dispositivo.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido desprovido.